Tribunal: STF
Processo: RE 1317346
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Apelam as partes. Ministério Público requer o afastamento do redutor, bem como a fixação do regime inicial fechado. A defesa, por sua vez, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. Com razão apenas o recurso ministerial. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante tinha em depósito e guardava 02 (duas) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,3 g (um grama e três decigramas); 07 (sete) porções de haxixe, com peso aproximado de 52 g (cinquenta e dois gramas); 01 (uma) porção de haxixe em pasta, com peso aproximado de 11 g (onze gramas); 01 (uma) porção de maconha, com peso aproximado de 3 g (três gramas); 22 (vinte e dois) comprimidos de ecstasy e 01 (uma) porção de LSD líquido, com peso aproximado de 2,7 g (dois gramas e sete decigramas). Finalidade de mercancia caracterizada. Inviabilidade de desclassificação. Dosimetria comporta reparos. De rigor o afastamento do privilégio. Ausentes os requisitos elencados no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Acusado que se dedicava ao tráfico de drogas com enorme envolvimento, fazia do crime seu meio de vida. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas súmulas nº 718 e nº 719 do STF e Súmula nº 440 do STJ. Da mesma maneira, as peculiaridades do delito em tela não recomendam a substituição por restritiva de direitos. Não se há falar na inconstitucionalidade da pena de multa. Sentença parcialmente reformada. Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 3°, I e III; e 5°, caput, XLVI da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, verifico que o art. 3°, I e III da Carta Magna, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não serviram para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 11.343/2006), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.
    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno.
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098- AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.
    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410- AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Por fim, o recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator